Tribunal: TJMT
Processo: 1013290-95.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1013290-95.2019.8.11.0041
Recorrentes: Paulo Roberto Brescovici e Graziela Cunha Brescovici
Recorrida: Imobiliária e Construtora São José Ltda.
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1013290-95.2019.8.11.0041
Recorrente: Imobiliária e Construtora São José Ltda.
Recorridos: Paulo Roberto Brescovici e Graziela Cunha Brescovici
Vistos.
· Do recurso especial interposto por Paulo Roberto Brescovici e Graziela Cunha Brescovici (id 94835450)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 87682465):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE DEFERE A ADJUDICAÇÃO E INDEFERE O PLEITO INDENIZATÓRIO – APELO DA RÉ - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTAMENTO – IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE DAS RAZÕES DA SENTENÇA – MÉRITO – TESE DE AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO – IMPROCEDÊNCIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA – RÉ QUE, ADEMAIS, APRESENTOU DEFESA E DEIXOU DE CUMPRIR A DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINAVA A OUTORGA DA ESCRITURA DO IMÓVEL LITIGIOSO – PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DAS ASTREINTES – NÃO CABIMENTO – MULTA CABÍVEL E FIXADA NO VALOR MÁXIMO PELA INÉRCIA DA RÉ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA – DISTRIBUIÇÃO RECÍPROCA DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA – RESTRIÇÃO ÀS CAUSAS DE PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO, BEM ÀQUELAS CUJO VALOR É MUITO BAIXO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais pretende-se a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.
2. Não há que se falar em ausência de resistência à pretensão quando há prova da notificação extrajudicial para a outorga da escritura do imóvel litigioso, tampouco quando a parte requerida descumpre a decisão liminar e apresenta defesa nos autos, obstaculizando a satisfação do interesse da contraparte.
3. Para fins de aplicação do art. 86, parágrafo único do CPC, a distribuição do ônus sucumbencial vincula-se ao quantitativo de pedidos formulados e a proporção do decaimento do litigante em relação a cada pleito, isoladamente considerado. Precedentes do STJ.
4. A fixação equitativa do art. 85, §8o do CPC se restringe expressamente às causas de provimento econômico inestimável ou irrisório, bem como àquelas cujo valor é ‘muito baixo’.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1013290-95.2019.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 19/05/2021, p. 24/05/2021).
Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram rejeitados no acórdão id 91675687.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta pela Imobiliária e Construtora São José Ltda., em face da sentença que, nos autos da ação de adjudicação compulsória c/c indenização por danos morais proposta por Paulo Roberto Brescovici e Graziela Cunha Brescovici, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para deferir a adjudicação do imóvel litigioso em nome dos autores e condenar a ré, devido ao descumprimento de uma decisão liminar, ao pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00, além de atribuir a integralidade do ônus sucumbencial à demandada, com a verba honorária arbitrada no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa (id 78490049).
A Câmara julgadora deu parcial provimento à apelação para declarar a sucumbência recíproca, rateando entre as partes, na proporção de 50%, o pagamento das custas e honorários advocatícios (id 87682465 - Pág. 8).
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a arguição de omissão do julgado.
Suscita afronta ao artigo 1.007 do CPC, “porquanto os recorridos, confessadamente, recolheram custas do preparo em valor inferior ao previsto na norma de regência, gerando a equívoca admissibilidade, conforme ficará demonstrado”.
Aduz haver divergência jurisprudencial quanto à aplicação dos artigos 85, §§ 2o e 8o, 86, parágrafo único, e 927 do CPC, bem como do princípio da causalidade.
Recurso tempestivo (id 94844478) e preparado (id 94834490).
Contrarrazões no id 100028479.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a parte recorrente alega ter havido ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, porquanto o órgão fracionário teria incorrido em omissão ao deixar de analisar o alcance do artigo 86, caput, e parágrafo único do CPC, ante o princípio da causalidade, aplicável ao caso.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a alegada ausência de sucumbência recíproca em virtude do princípio da causalidade, a qual foi devidamente suscitada nas razões dos embargos de declaração.
Ademais, para corroborar a relevância da questão para o deslinde da causa, transcreve-se o julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FALÊNCIA. BANCO SANTOS. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. EMISSÃO FRAUDULENTA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO EM VALOR MENOR QUE O PRETENDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ERRO MATERIAL. PARTE DISPOSITIVA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. Na hipótese dos autos, o autor teve o seu pedido acolhido - a condenação solidária dos corréus à reparação dos prejuízos decorrentes da emissão fraudulenta de uma cédula de produto rural -, sendo que a reavaliação do grau de culpa deste último e a redução dos valores impostos como condenação por dano material não servem como fundamento para a inversão dos ônus sucumbenciais.
4. Considerando-se o critério da evitabilidade da lide, como elemento do princípio da sucumbência, ou o princípio da causalidade, partindo-se do pressuposto de que a lide não é evitável para o réu, pois foi ele quem deu causa à existência do litígio, filio-me ao entendimento desta Corte Superior de que não devem ser fixados honorários sucumbenciais na condenação por danos materiais com base no valor da diferença não reconhecida pelo julgado.
5. É inviável resolver a questão honorária com postura absolutamente quantitativa, desprovida de critério valorativo. A proporcionalidade atua em relação aos honorários do advogado do autor que, em vez de serem fixados sobre todo o pedido, serão sobre o montante em que o réu foi condenado. O réu não faz jus aos honorários sucumbenciais porque não venceu a ação, apenas perdeu menos que o pedido inicial.
6. Em sendo os embargos à execução julgados parcialmente procedentes para reduzir o valor devido, mas com a subsistência da execução pela dívida reduzida, deve ser fixada verba honorária única em favor do credor, que deverá incidir sobre o valor remanescente da execução. (EREsp 598.730/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, j. 11/11/2009, DJe 23/2/2010).
7. A fixação da verba honorária considerando o valor em que reduzida a pretensão inicial é critério que causa distorções, podendo provocar sucumbência superior à própria quantia devida. (AgRg no AgRg no REsp 351.382/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. 20/11/2012, DJe 4/12/2012).
8. Embargos de declaração rejeitados, com a correção de erro material na parte dispositiva do julgado para constar o parcial provimento do recurso especial”. (EDcl no AgInt no REsp 1685453/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018).
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Diante desse quadro, é o caso de admissão do presente recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
· Do recurso especial interposto pela Imobiliária e Construtora São José Ltda. (id 94856453)
Trata-se de recurso especial interposto por com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, acima transcrito (id 87682465).
A recorrente alega violação ao artigo 537, § 1o, do CPC, ao argumento de que “não há configuração de resistência por parte da Construtora e o valor arbitrado a título de astreintes é desproporcional (excessivo) para as particularidades do litígio”.
Recurso tempestivo (id 94909451) e preparado (id 96818473).
Contrarrazões no id 99989450.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 537, § 1o, do CPC, amparada na assertiva de que “impõe-se, no mínimo, a redução significativa do valor arbitrado (R$ 50.000,00), uma vez que analisando o retrato fático do caso é impossível a fixação de alto valor pecuniário, pois não ocorreu resistência, os Recorridos receberam a posse do imóvel e usufruem do bem, condições não enfrentadas na sentença e no acórdão e que subsidiam para esclarecer que a multa merecer ser atenuada”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que in verbis:
“Por sua vez, apesar de insinuar que o elemento anímico das partes deve ser avaliado para a redução da multa, a própria ré não se mostrou diligente na tentativa de dar cumprimento à decisão judicial, muito menos relatou um motivo legítimo para tamanha demora. As astreintes só atingiram o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) porque este foi o limite estabelecido na decisão liminar. Dada a contumácia da ré, caso a multa fosse cominada em valor diário inferior, a condenação seria equivalente, tendo em vista que mais de 700 dias já se passaram sem qualquer manifestação de interesse no cumprimento do comando judicial (id. 78490020).
Portanto, entendo que o valor é razoável e proporcional à natureza coercitiva das astreintes, até pela contumácia da ré, que, ciente do valor diário e do limite da multa, preferiu permanecer inerte, o que revela que o arbitramento foi realizado em montante quiçá insuficiente à finalidade almejada”. (id 87682465 - Pág. 6)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre o valor arbitrado a título de astreinte, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos, porquanto no presente caso não se constata a exorbitância do valor de modo a ofender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. É inadmissível o recurso especial que deixa de apontar o dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria violado, incidindo a Súmula 284 do STF.
2. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.
3. É inviável, na via estreita do recurso especial, a revisão das circunstâncias consideradas para fixação do montante devido a título de multa cominatória (astreintes), ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7 do STJ, sendo certo que, somente em casos excepcionais, quando a quantia arbitrada se mostrar em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admite-se rever o valor da multa diária aplicada pelas instâncias ordinárias.
4. De acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento da sua fixação, em relação ao da obrigação principal, uma vez que a redução do montante fixado a título de astreintes, quando superior ao valor da obrigação principal, acaba por prestigiar a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial e estimula a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instância ordinárias’ (AgRg no AREsp 419.020/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016).
5. Hipótese em que, nos autos de cumprimento de sentença em que se questionou, entre outros pontos, a exorbitância do valor consolidado da multa cominatória aplicada, em comparação com o débito principal, o Tribunal local afastou a alegação de excesso da multa ao fundamento de que: a) o valor já foi revisto antes quando interposta apelação pelo réu, ora agravante; b) o bem que se visa resguardar é o fornecimento de água, de caráter essencial e c) se o valor "alcançou o patamar existente na presente lide foi por conivência da agravante" que não comprovou ter cumprido o comando judicial, ‘inclusive continuou a efetuar a cobrança a autora, em que pese não ter efetivado o fornecimento do serviço’.
6. A Corte estadual disse, ainda, que era possível a prestação do serviço de fornecimento de água, conforme comprovado na prova pericial produzida na fase de conhecimento.
7. Divergir do aresto impugnado para atestar ‘a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer no que tange ao fornecimento regular de água na residência da autora’ ou para vislumbrar violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no valor da multa executada demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1569696/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto:
a) com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso especial interposto por Paulo Roberto Brescovici e Graziela Cunha Brescovici (id 94835450); e
b) inadmito o recurso especial interposto pela Imobiliária e Construtora São José Ltda. (id 94856453), com fulcro no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.